Tribunal: TJSP
Processo: 1508235-71.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas pelas declarações da vítima e pela prova testemunhal Apelantes surpreendidos na posse da res furtiva, logo após a subtração e nas proximidades do local do furto.

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas pelas declarações da vítima e pela prova testemunhal Apelantes surpreendidos na posse da res furtiva, logo após a subtração e nas proximidades do local do furto. Justificativas dos acusados desconexas e inverossímeis. Qualificadora do concurso de agentes caracterizada e comprovada. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base de Lucas fixada no mínimo legal. Basilar de Yuri exasperada em 1/6, em razão dos maus antecedentes. 2a Fase: Apelantes reincidentes. Compensação integral da referida agravante com a atenuante da confissão espontânea em relação ao corréu Yuri. Ausentes outras causas modificadoras. Acolhimento parcial do pleito defensivo para fixar o regime semiaberto ao corréu Lucas. Denunciado reincidente, mas por apenas uma condenação pretérita e ausentes circunstância judiciais negativas. Inteligência do enunciado da Súmula no 269 do C. STJ. Regime inicial fechado para Yuri mostrou-se adequado e não comporta abrandamento. Reincidência e péssimos antecedentes. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão do sursis. Detração penal é matéria a ser submetida e decidida pelo Juízo das Execuções Penais.
Recurso parcialmente provido.